Tribunal: TJES
Processo: 0028286-24.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINARES. I.
NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL DE FLS. 265/270. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
II.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REJEITADA.
III.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REJEITADA.
IV. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATOS COMISSIVOS OU OMISSIVOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

I - DO NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL DE FLS. 265/270

I.I.
O Recorrente MUNICÍPIO DE VITÓRIA protocolou duas petições recursais distintas (fls. 259/263 e fls. 265/270), sendo a primeira delas protocolada em 27/07/2022, ao passo que a segunda petição restou protocolizada em 04/08/2022.

I.II.
“A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, sob o argumento de "aditamento às razões do recurso", impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal”
(
STJ
; AgRg no AREsp 1241836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021).

I.III. Petição recursal de fls. 265/270 não conhecida.

II - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

II.I.
Não há falar-se em intempestividade da Apelação Voluntária, porquanto, considerando o regramento constante do artigo 183, do Código de Processo Civil, que confere prazo em dobro para as manifestações processuais, resulta evidente que a peça recursal foi interposta a tempo e modo pelo Município de Vitória, na medida em que a intimação pessoal ocorreu no dia 30/06/2022, e a Apelação Voluntária foi interposta no dia 27/07/2022.

II.II. Preliminar rejeitada.

III - DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

III.I.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que a Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, notadamente sob o fundamento de excludente de responsabilidade, postulando, via de consequência, a sua reforma.

III.II. Preliminar rejeitada.

IV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

IV.I.
Os Autores ajuizaram AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do Município de Vitória, alegando, em suma, que diante das fortes chuvas que ocorreram no mês de março de 2013, e da omissão ilícita da Municipalidade,

houve um desmoronamento de encostas que atingiu a dos Autores causando o desalojamento e uma série de prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

IV.II.
Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

IV.III.
Na hipótese dos autos, consoante atestado pelo conjunto probatório, e devidamente consignado pelo Juízo em sede de Sentença, é inegável a omissão ilícita do Município, na medida em que: (
I
)
“o Município Requerido tinha ciência do risco de desabamento de terras do parque municipal, porém não tomou as providências necessárias com o fito de impedir sua ocorrência”
, fato constatado, ainda, na (
II
)
“ficha técnica de solicitação de visita técnica da defesa civil, elaborada no ano de 2010, e o relatório de visita técnica à fl. 161, o qual é clarividente ao orientar a construção de obra de contenção no local, em face dos diversos pontos de deslizamento observado na encosta, causando sua instabilidade”
.

IV.IV.
Ainda que se considere a existência de chuvas em nível superior ao estimado para aquele período, certo é que o Município de Vitória deveria haver adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater os problemas e transtornos causados pela grande quantidade de chuva que acometeu a região em que residiam os Autores, sobretudo quando já ciente acerca do risco de desmoronamento, não podendo a hipótese configurar causa excludente da responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

IV.V.
O Município de Vitória reconheceu a sua responsabilidade ao efetuar o pagamento, ainda na seara administrativa, em favor de Marco Antônio Ortiz Martins, proprietário de imóvel localizado na mesma região, ouvido na hipótese como testemunha dos Autores.

IV.VI.
“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.”
(
STJ
; REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

IV.VII.
O arbitramento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, não se afigura condizente com os prejuízos por eles suportados, mormente se considerado que o ilícito importou no desalojamento dos Autores de sua residência.

IV.VIII.
Nota-se a ausência de parâmetro em relação à situação semelhante, porquanto o Sr. Maicon Lemos Sathler, proprietário de unidade residencial vizinha a dos Requerentes, nos autos do Processo nº 0007383-02.2016.8.08.0024, pelos mesmos ilícitos discutidos no presente feito, obteve indenização compensatória por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV.IX.
O montante de de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se afigura mais condizente com os transtornos experimentados pelos Autores, cujo valor, inclusive, tem sido usualmente arbitrado no âmbito dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos. Precedentes.

V - CONCLUSÃO.

V.I. Peça recursal de fls. 265/270 não conhecida, por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

V.II. Preliminar de intempestividade da Apelação Voluntária rejeitada.

V.III. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal da Apelação Voluntária rejeitada.

V.IV. Apelação Voluntária conhecida e desprovida.

V.V. Apelação Cível conhecida e provida, para reformar em parte a Sentença, exclusivamente, para majorar o arbitramento dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, mantidas as demais conclusões. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028286-24.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINARES. I.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL DE FLS. 265/270. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
II.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REJEITADA.
III.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REJEITADA.
IV. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATOS COMISSIVOS OU OMISSIVOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I - DO NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL DE FLS. 265/270

I.I.
O Recorrente MUNICÍPIO DE VITÓRIA protocolou duas petições recursais distintas (fls. 259/263 e fls. 265/270), sendo a primeira delas protocolada em 27/07/2022, ao passo que a segunda petição restou protocolizada em 04/08/2022.

I.II.
“A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, sob o argumento de "aditamento às razões do recurso", impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal”
(
STJ
; AgRg no AREsp 1241836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021).

I.III. Petição recursal de fls. 265/270 não conhecida.

II - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

II.I.
Não há falar-se em intempestividade da Apelação Voluntária, porquanto, considerando o regramento constante do artigo 183, do Código de Processo Civil, que confere prazo em dobro para as manifestações processuais, resulta evidente que a peça recursal foi interposta a tempo e modo pelo Município de Vitória, na medida em que a intimação pessoal ocorreu no dia 30/06/2022, e a Apelação Voluntária foi interposta no dia 27/07/2022.

II.II. Preliminar rejeitada.

III - DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

III.I.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que a Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, notadamente sob o fundamento de excludente de responsabilidade, postulando, via de consequência, a sua reforma.

III.II. Preliminar rejeitada.

IV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

IV.I.
Os Autores ajuizaram AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do Município de Vitória, alegando, em suma, que diante das fortes chuvas que ocorreram no mês de março de 2013, e da omissão ilícita da Municipalidade,

houve um desmoronamento de encostas que atingiu a dos Autores causando o desalojamento e uma série de prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

IV.II.
Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

IV.III.
Na hipótese dos autos, consoante atestado pelo conjunto probatório, e devidamente consignado pelo Juízo em sede de Sentença, é inegável a omissão ilícita do Município, na medida em que: (
I
)
“o Município Requerido tinha ciência do risco de desabamento de terras do parque municipal, porém não tomou as providências necessárias com o fito de impedir sua ocorrência”
, fato constatado, ainda, na (
II
)
“ficha técnica de solicitação de visita técnica da defesa civil, elaborada no ano de 2010, e o relatório de visita técnica à fl. 161, o qual é clarividente ao orientar a construção de obra de contenção no local, em face dos diversos pontos de deslizamento observado na encosta, causando sua instabilidade”
.

IV.IV.
Ainda que se considere a existência de chuvas em nível superior ao estimado para aquele período, certo é que o Município de Vitória deveria haver adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater os problemas e transtornos causados pela grande quantidade de chuva que acometeu a região em que residiam os Autores, sobretudo quando já ciente acerca do risco de desmoronamento, não podendo a hipótese configurar causa excludente da responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

IV.V.
O Município de Vitória reconheceu a sua responsabilidade ao efetuar o pagamento, ainda na seara administrativa, em favor de Marco Antônio Ortiz Martins, proprietário de imóvel localizado na mesma região, ouvido na hipótese como testemunha dos Autores.

IV.VI.
“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.”
(
STJ
; REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

IV.VII.
O arbitramento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, não se afigura condizente com os prejuízos por eles suportados, mormente se considerado que o ilícito importou no desalojamento dos Autores de sua residência.

IV.VIII.
Nota-se a ausência de parâmetro em relação à situação semelhante, porquanto o Sr. Maicon Lemos Sathler, proprietário de unidade residencial vizinha a dos Requerentes, nos autos do Processo nº 0007383-02.2016.8.08.0024, pelos mesmos ilícitos discutidos no presente feito, obteve indenização compensatória por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV.IX.
O montante de de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se afigura mais condizente com os transtornos experimentados pelos Autores, cujo valor, inclusive, tem sido usualmente arbitrado no âmbito dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos. Precedentes.

V - CONCLUSÃO.

V.I. Peça recursal de fls. 265/270 não conhecida, por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

V.II. Preliminar de intempestividade da Apelação Voluntária rejeitada.

V.III. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal da Apelação Voluntária rejeitada.

V.IV. Apelação Voluntária conhecida e desprovida.

V.V. Apelação Cível conhecida e provida, para reformar em parte a Sentença, exclusivamente, para majorar o arbitramento dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, mantidas as demais conclusões. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES
e
GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
; e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 247/257 e fls. 259/263, respectivamente)

em face da
SENTENÇA
(fls. 241/245)

proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” ajuizada pelos Primeiros Recorrentes em desfavor do Segundo Recorrente,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para condenar o Município de Vitória ao pagamento de i) indenização por danos materiais, no importe de R$ 12.822,50 (doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária conforme IPCA-E (tema 810, STF) desde a data do efetivo prejuízo (súmula n. 43, STJ) e juros de mora
consoante índice oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei 9.494/97) desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ); ii) indenização por danos morais, no montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Requerentes, com c
orreção monetária conforme IPCA-E (tema 810, STF) desde a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ) e juros moratórios
consoante índice oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei 9.494/97) desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ).
Por conseguinte, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ex vi do art. 85, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais,
ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES
e
GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
buscam a reforma parcial da Sentença recorrida, exclusivamente, para majorar a indenização arbitrada a título de danos morais, argumentando, para tanto, a desproporcionalidade da quantia fixada, bem como, a violação ao princípio da isonomia, eis que, em caso similar, inclusive envolvendo imóvel localizado na mesma região, restou arbitrada compensação pecuniária pelo dano extrapatrimonial em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o Autor da demanda.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, requer a reforma integral da Sentença, por entender presente causa excludente de responsabilidade civil, eis que,
“por se tratar de caso fortuito, não tinha como evitar o prejuízo decorrente de fato evitável e imprevisível causado pelas fortes chuvas, muito acima do esperado conforme informações do INCAPER”
. Alega, ainda, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, na medida em que não há falar-se em
“omissão inescusável por parte do ente público”
.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória
às fls. 272/273-v, requerendo o desprovimento recursal.

Contrarrazões apresentadas por ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES e GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
no Id. 10408308, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e ausência de dialeticidade, e postulando pela manutenção da Sentença.

Em razão da prejudicialidade das matérias vertidas nos Recursos de Apelação Cível e Apelação Voluntária, impõe-se o enfrentamento sequencial das matérias preliminares e, em seguida, da questão meritória abordada pelo Município de Vitória, o que passo a apreciar nos tópicos a seguir delineados.

I - DO NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL DE FLS. 265/270

Com efeito, por ocasião da análise prefacial dos autos, identifiquei que o
Recorrente MUNICÍPIO DE VITÓRIA protocolou duas petições recursais distintas
(fls. 259/263 e fls. 265/270), sendo a primeira delas protocolada em 27/07/2022, ao passo que a segunda petição restou protocolizada em 04/08/2022.

A propósito da matéria, registro orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
a interposição de dois ou mais recursos
, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, sob o argumento de "aditamento às razões do recurso",
impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro recurso
, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal”
(
STJ
; AgRg no AREsp 1241836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma,
não conheço da petição recursal de fls. 265/270, por ser medida impositiva no caso em apreço.

II - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em sede de Contrarrazões, os Recorrentes/Recorridos
ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES e GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
suscitaram a intempestividade da Apelação Voluntária, nos seguintes termos:

“Conforme se depreende dos autos, o Recurso de Apelação interposto pela Municipalidade foi protocolizado em 27/07/2022, conforme fl. 259 dos autos.

Neste sentido, considerando o prazo processual esculpido no CPC, o presente Recurso se mostra INTEMPESTIVO, haja vista que a intimação do Município se deu por carga dos autos no dia 30/06/2022, conforme fl. 258”

Contrariamente ao que defendido, não há falar-se em intempestividade da Apelação Voluntária, porquanto, considerando o regramento constante do artigo 183, do Código de Processo Civil, que confere prazo em dobro para as manifestações processuais, resulta evidente que a peça recursal foi interposta a tempo e modo pelo Município de Vitória.

A teor do que destacado, a intimação pessoal ocorreu no dia 30/06/2022, e a Apelação Voluntária foi interposta no dia 27/07/2022, portanto, tempestivamente.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

III - DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A propósito da preliminar em destaque, os os Recorrentes/Recorridos
ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES e GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
aduzem que
“ao analisamos a Apelação interposta pela Municipalidade constatamos que trata-se de um recurso genérico que apenas, de forma geral, nega a responsabilidade e pede a reforma da sentença”
, acrescentando que
“a falta de combate direta aos fundamentos da sentença, na Apelação, gera o seu não conhecimento, haja vista faltarem os requisitos esculpidos no artigo 1.010, do CPC”
.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o Egrégio Tribunal Superior de Justiça rechaça o conhecimento de Recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos do
decisum
recorrido,
in verbis
:

"
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.104.866/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No caso em apreço, entretanto, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que a Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, notadamente sob o fundamento de excludente de responsabilidade, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, rejeito a Preliminar.

IV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Cumpre historiar que os Autores ajuizaram AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do Município de Vitória, alegando, em suma, que diante das fortes chuvas que ocorreram no mês de março de 2013, e da omissão ilícita da Municipalidade,

houve um desmoronamento de encostas que atingiu a residência dos Autores causando o desalojamento e uma série de prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

Na hipótese de prolação da Sentença guerreada, o Magistrado de Piso julgou procedentes os pleitos exordiais, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Restou demonstrado nos autos que, em razão das fortes precipitações, ocorreu o desabamento de terras oriundas do Parque Municipal Gruta da Onça, que fica localizado atrás do Edifício Cleres Moreira, prédio no qual os Requerentes são proprietários de um apartamento.

No que diz respeito à omissão estatal específica, as provas coligidas ao processo revelam que o Município Requerido tinha ciência do risco de desabamento de terras do parque municipal, porém não tomou as providências necessárias com o fito de impedir sua ocorrência e, por conseguinte, os danos suportados pelos particulares que vivem nos entornos do parque.

Em que pese o Requerido tenha permanecido inerte diante da intimação para trazer ao processo cópia do processo administrativo em que era parte Marco Antônio Ortiz Martins, proprietário de um restaurante vizinho ao prédio dos Requerentes, nota-se que o particular prestou seu depoimento em Juízo, ocasião na qual declarou que há muito avisava a Municipalidade acerca do risco de desabamento, porém não obteve êxito em suas tentativas de resolução do problema.

Confira-se, por oportuno, trechos destacados do termo de depoimento à fl. 197:

que os autores foram seus vizinhos, na Rua Barão de Monjardim; que o depoente tinha um restaurante chamado Sol da Terra, vizinho ao prédio onde residiam os autores; que o desmoronamento ocorrido no dia 19/03/2013 também atingiu o imóvel do depoente, destruindo-o por completo; que o imóvel dos autores também foi atingido pelo mesmo desmoronamento; que o depoente já havia alertado a administração municipal, através de cerca de dez ofícios, do perigo que estava ocorrendo, pois havia necessidade de fazer uma derivação das águas que escoavam do Parque Municipal “Gruta da Onça”; que depois do desmoronamento acontecido é que o Município realizou obras no local, de contenção e derivação; [...] que o depoente confirma que por diversas vezes alertou o Município de Vitória, através dos referidos ofícios, da condição insegura que representava aquela parte do Parque Municipal “Gruta da Onça”, principalmente em decorrência das águas que vertiam quando ocorriam chuvas fortes, não havendo por parte do Município de Vitória providência no sentido de resolver o problema; [...]

Menciono também, nesse sentido, o documento à fl. 158-159, qual seja, ficha técnica de solicitação de visita técnica da defesa civil, elaborada no ano de 2010, e o relatório de visita técnica à fl. 161, o qual é clarividente ao orientar a construção de obra de contenção no local, em face dos diversos pontos de deslizamento observado na encosta, causando sua instabilidade.

Outrossim, importante registrar que o Município Requerido administrativamente reconheceu sua responsabilidade pelo fato e promoveu o pagamento de indenização em favor de Marco Antônio Ortiz Martins, assim como que foi condenado a indenizar os danos sofridos por Maicon Lemos Sathler, proprietário de unidade residencial vizinha a dos Requerentes, consoante processo n. 0007383-02.2016.8.08.0024; tratamento o qual, a meu ver, também deve ser dispensado aos ora Requerentes, no tocante aos prejuízos por eles amargados.”

Consoante intelecção do artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana de 1988,

é objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados,
in litteris
:

"
Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Malgrada a antiga divergência acerca da responsabilidade civil dos Entes Federados, se objetiva ou subjetiva, no tocante ao ato omissivo, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a responsabilidade civil é objetiva, independentemente da natureza do ato (comissivo ou omissivo),
in verbis
:

“
EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo.
Precedentes da CORTE.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.
Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade,
uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.
(...)”

(
STF,
RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021)

“
EMENTA
: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.
(...)”.

(
STF
,

RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

Neste sentido, para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Na hipótese dos autos, consoante atestado pelo conjunto probatório, e devidamente consignado pelo Juízo em sede de Sentença, é inegável a omissão ilícita do Município, na medida em que: (
I
)
“
o Município Requerido tinha ciência do risco de desabamento de terras do parque municipal, porém não tomou as providências necessárias com o fito de impedir sua ocorrência
”
, fato constatado, ainda, na (
II
)
“
ficha técnica de solicitação de visita técnica da defesa civil, elaborada no ano de 2010, e o relatório de visita técnica à fl. 161, o qual é clarividente ao orientar a construção de obra de contenção no local, em face dos diversos pontos de deslizamento observado na encosta, causando sua instabilidade
”
.

Nesse contexto, ainda que possa ser considerada
a existência de chuvas em nível superior ao estimado para aquele período, certo é que o Município de Vitória deveria haver adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater os problemas e transtornos causados pela grande quantidade de chuva que acometeu a região em que residiam os Autores, sobretudo quando já ciente acerca do risco de desmoronamento, não podendo a hipótese configurar causa excludente da responsabilidade, como caso fortuito ou força maior
.

Atrelado a isso, importa frisar o fato de o
Município de Vitória ter reconhecido a sua responsabilidade ao efetuar o pagamento, ainda na seara administrativa, em favor de Marco Antônio Ortiz Martins, proprietário de imóvel localizado na mesma região, ouvido na hipótese como testemunha, situação que apenas reforça a necessidade de manutenção do entendimento firmado na Sentença
.

IV - DOS DANOS MORAIS

Em relação aos danos morais, apontam os Recorrentes/Recorridos
ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES e GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
a desproporcionalidade da quantia fixada, bem como, a violação ao princípio da isonomia, eis que, em caso similar, inclusive envolvendo imóvel localizado na mesma região, restou arbitrada compensação pecuniária pelo dano extrapatrimonial em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o Autor da demanda.

Neste aspecto, vale trazer à baila a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que,
“na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.”
(
STJ
; REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

Em análise das peculiaridades do caso, tenho que assiste razão à irresignação recursal, porquanto o arbitramento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, não se afigura condizente com os prejuízos por eles suportados, mormente se considerado que o ilícito importou no desalojamento dos Autores de sua residência.

Não se pode perder de vista, ainda, a ausência de parâmetro em relação à situação semelhante, porquanto o Sr. Maicon Lemos Sathler, proprietário de unidade residencial vizinha a dos Requerentes, nos autos do Processo nº 0007383-02.2016.8.08.0024, pelos mesmos ilícitos discutidos no presente feito, obteve indenização compensatória por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aliás, tenho que o referido montante se afigura mais condizente com os transtornos experimentados pelos Autores, cujo valor, inclusive, tem sido usualmente arbitrado no âmbito dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos, a teor dos seguintes arestos,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. Reconhecimento do dever de indenizar danos morais e materiais. Causa de pedir informa que o
imóvel residencial atingido por deslizamento de terras decorrente de chuvas intensas. A residência da autora, situada no morro "Vila Baiana", em Guarujá/SP, tornou-se inabitável após deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas em março de 2020.
Comprovação da omissão do Município, que tinha ciência do perigo iminente de desabamentos na região e não promoveu a remoção dos moradores ou adotou medidas para mitigar os riscos. Excludentes de responsabilidade afastadas. As chuvas intensas não são capazes de caracterizar força maior ou caso fortuito para eximir a municipalidade de indenizar a autora. Existência de relatório técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de 2017, que alertava o Município sobre o risco geológico na região, tornando o evento previsível. Elemento subjetivo configurado. Conduta omissiva do poder público. Os meios de prova demonstram o nexo de causalidade. Precedentes. DANOS MATERIAIS. Comprovação dos prejuízos resultantes da perda da residência e dos bens móveis e pessoais. O valor de R$ 30.000,00 fixado é adequado, considerando as particularidades do caso e a irregularidade do imóvel.
DANOS MORAIS. Identificação de danos morais decorrentes do quadro de susto, permeado pela sensação de que vivenciou episódio potencialmente letal, que obrigou a autora a deixar sua residência às pressas, sendo abrigada provisoriamente em uma igreja. Indenização compensatória. Relevância do fato para qualificar o sofrimento e o sentimento experimentado pela vítima. A indenização de R$ 20.000,00 é adequada para inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas, considerando a gravidade do ocorrido e sua repercussão no bem-estar psicológico da vítima. Caráter indenizatório e inibitório. Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJSP
; Apelação Cível: 1007527-30.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 17/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. VALOR INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO SUBMISSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 496, § 3º, III, DO C.P.C.. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO MUNICÍPIO-RÉU. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, alegando o
Autor que teve que deixar sua residência devido às fortes chuvas em abril de 2010 e, somente um ano depois, teve o imóvel interditado pela Defesa Civil, apesar das várias solicitações
.
2-
Sentença de procedência parcial para condenar o Ente-Réu ao pagamento de indenização a título de dano material, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos desde maio de 2019, e juros desde a data do evento danoso, e
dano moral, de R$20.000,00 (vinte mil reais)
, a partir da data da sentença e juros de mora, do evento danoso. Apelo do ente público.
3-
Relatório de vistoria da Secretaria Municipal da Defesa Civil que relatou que a área sofre com descarte de lixo, entulho e vazamento/entupimento dos canos. Plena ciência do ente público quanto à situação existente.
4-
Laudo pericial que destaca que a região é caracterizada por crescimento desordenado e processo de favelização, revelando a ausência da atuação do poder público.
5-
Omissão específica da Administração Pública que se perfaz em não fiscalizar e proibir a realização de construções em locais impróprios para moradia. Dever de indenizar.
6-

Dano moral configurado. Valor que se mostra proporcional e adequado. Súmula 343, do T.J.E.R.J.
.
7-
Remessa Necessária. Valor da condenação que não excede a 100 (cem) salários-mínimos. Não sujeição ao duplo grau de jurisdição. Art. 496, § 3º, III, do C.P.C.. Remessa necessária não conhecida
8-
Recurso conhecido, mas não provido. Prestígio da sentença. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do patrono do Autor em 1% (um por cento).

(
TJRJ
; APL: 10376048420118190002 202229500757, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 09/08/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Em sendo assim, tenho que os critérios de fixação da compensação pelos danos morais atraem a necessidade de alteração da Sentença, neste particular, para fins de majorar a indenização ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor.

V - CONCLUSÃO

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida: (I) Não conheço da peça recursal de fls. 265/270, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal; (II) rejeito as preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade recursal suscitadas em sede de Contrarrazões à Apelação Voluntária; (III) conheço e nego provimento à Apelação Voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA; e (IV) conheço e confiro provimento à Apelação Cível interposta por ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES e GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS, para reformar em parte a Sentença, exclusivamente, para majorar o arbitramento dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, mantidas as demais conclusões.

Por conseguinte, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.